Tribunal: TJES
Processo: 0000079-10.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000079-10.2021.8.08.0045

APELANTE: LAFAIETE LOPES DE OLIVEIRA, VARLIAN NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS

ARTIGO 157, §
3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO
157, § 2°, II
E
VII,
E

§
2ª-A, I,
DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/90
.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O AGENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ROUBO
.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOLO DE MATAR CONFIGURADO.

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO DO MENOR COMPROVADO. IDADE DO INFRATOR IDENTIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL
.
INCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
RECURSO
S

I
MPROVIDO
S
.

1
.
Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.
A inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se a autoria delitiva for confirmada por outros meios probatórios. Assim sendo, considerando que essa confirmação exige inequívoca análise meritória, tem-se que a prefacial suscitada pela defesa se confunde com o mérito, momento em que será examinado se há, ou não, prova suficiente para a condenação.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito. 2.1.
Hipótese em que não somente o depoimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem como a interceptação telefônica produzida, além das provas testemunhais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar em dúvidas na formação do édito condenatório..
2.2.
Nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158, do CPP, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie. Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova. Na hipótese em testilha, mesmo que o exame de lesões corporais não tivesse sido juntado, foram acostados boletins médicos consignando que a vítima foi internada no dia 20/10/2020 (data do crime) em razão de lesão decorrente de
“arma de fogo na face esquerda e arma branca cervical posterior direita”.
Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar o estado de saúde da vítima, não havendo dúvidas, portanto, acerca da configuração da materialidade delitiva. No que tange ao
animus
dos agentes, tendo em vista que a ofendida fora atacada logo após ter reconhecido um dos agentes envolvidos no delito, tem-se que restou configurado de forma inequívoca que, para assegurar o êxito da subtração, os agentes tentaram matar a vítima, não logrando êxito em ceifar sua vida por razões alheias às suas vontades.
2.3.
Inviável a absolvição do réu Lafaiete pelo crime de corrupção de menores, uma vez que a troca de mensagens e de ligações entre o réu e o adolescente evidenciam que este participou da empreitada criminosa, contribuindo para o êxito da subtração. Além disso, a idade do infrator, nascido em 27/8/2004, também está evidenciada nos autos em ao menos dois documentos: na cópia de seu documento de identidade e nos dados de cadastro civil.
2.4.
Em relação à dosimetria da pena, a fundamentação exposta pelo juízo
a quo
se revelou idônea aos fins a que se propõe, cumprindo com o comando normativo de fundamentação adequada das decisões judiciais, uma vez que delimita as razões pela qual o desvalor da conduta do réu, com base nas especificidades do caso concreto, exige uma maior reprovação. Em suma, não houve generalidade no apontamento dos vetores reputados como desfavoráveis, eis que os dados apresentados não se confundem com os elementos que são inerentes ao tipo penal. Ademais, considerando as penas mínima e máxima previstas nos tipos penais imputados, as penas-base fixadas não se revelaram excessivas, tendo o juízo primevo adotado cautela na sua delimitação.
2.5.
É desnecessária a juntada de documento de identificação civil das ofendidas, especialmente quando a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, pode ser aferida por outros meios.
2.6.
Quanto à regra aplicável ao concurso de delitos, os crimes envolveram intenções individualizadas, descritas nas progressivas condutas dos apelantes, que, ao mesmo tempo em que corromperam o menor a praticar a subtração, agiram com desígnios autônomos para surripiar os bens de diferentes vítimas, além de agirem violentamente, embora no mesmo contexto fático, contra pessoas distintas. Correta, portanto, a aplicação do artigo 70, parte final, do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000079-10.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAFAIETE LOPES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS

ARTIGO 157, §
3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO
157, § 2°, II
E
VII,
E

§
2ª-A, I,
DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/90
.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O AGENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ROUBO
.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOLO DE MATAR CONFIGURADO.

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO DO MENOR COMPROVADO. IDADE DO INFRATOR IDENTIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL
.
INCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
RECURSO
S

I
MPROVIDO
S
.

1
.
Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.
A inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se a autoria delitiva for confirmada por outros meios probatórios. Assim sendo, considerando que essa confirmação exige inequívoca análise meritória, tem-se que a prefacial suscitada pela defesa se confunde com o mérito, momento em que será examinado se há, ou não, prova suficiente para a condenação.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito. 2.1.
Hipótese em que não somente o depoimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem como a interceptação telefônica produzida, além das provas testemunhais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar em dúvidas na formação do édito condenatório..
2.2.
Nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158, do CPP, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie. Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova. Na hipótese em testilha, mesmo que o exame de lesões corporais não tivesse sido juntado, foram acostados boletins médicos consignando que a vítima foi internada no dia 20/10/2020 (data do crime) em razão de lesão decorrente de
“arma de fogo na face esquerda e arma branca cervical posterior direita”.
Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar o estado de saúde da vítima, não havendo dúvidas, portanto, acerca da configuração da materialidade delitiva. No que tange ao
animus
dos agentes, tendo em vista que a ofendida fora atacada logo após ter reconhecido um dos agentes envolvidos no delito, tem-se que restou configurado de forma inequívoca que, para assegurar o êxito da subtração, os agentes tentaram matar a vítima, não logrando êxito em ceifar sua vida por razões alheias às suas vontades.
2.3.
Inviável a absolvição do réu Lafaiete pelo crime de corrupção de menores, uma vez que a troca de mensagens e de ligações entre o réu e o adolescente evidenciam que este participou da empreitada criminosa, contribuindo para o êxito da subtração. Além disso, a idade do infrator, nascido em 27/8/2004, também está evidenciada nos autos em ao menos dois documentos: na cópia de seu documento de identidade e nos dados de cadastro civil.
2.4.
Em relação à dosimetria da pena, a fundamentação exposta pelo juízo
a quo
se revelou idônea aos fins a que se propõe, cumprindo com o comando normativo de fundamentação adequada das decisões judiciais, uma vez que delimita as razões pela qual o desvalor da conduta do réu, com base nas especificidades do caso concreto, exige uma maior reprovação. Em suma, não houve generalidade no apontamento dos vetores reputados como desfavoráveis, eis que os dados apresentados não se confundem com os elementos que são inerentes ao tipo penal. Ademais, considerando as penas mínima e máxima previstas nos tipos penais imputados, as penas-base fixadas não se revelaram excessivas, tendo o juízo primevo adotado cautela na sua delimitação.
2.5.
É desnecessária a juntada de documento de identificação civil das ofendidas, especialmente quando a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, pode ser aferida por outros meios.
2.6.
Quanto à regra aplicável ao concurso de delitos, os crimes envolveram intenções individualizadas, descritas nas progressivas condutas dos apelantes, que, ao mesmo tempo em que corromperam o menor a praticar a subtração, agiram com desígnios autônomos para surripiar os bens de diferentes vítimas, além de agirem violentamente, embora no mesmo contexto fático, contra pessoas distintas. Correta, portanto, a aplicação do artigo 70, parte final, do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

24/05/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000079-10.2021.8.08.0045

R E L A T Ó R I O:

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
VARLIAN NUNES DA SILVA e LAFAEITE LOPES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES (Id. 4242213, vol. 2, pp. 209/218), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II (
vítima Jandira Quaresma da Silva
), no art. 157, § 2°, incisos II e VII e § 2ª-A , inciso I, (
vítima João Rigo Filho
), todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, às penas de 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões recursais de Lafaiete Lopes de Oliveira, vol. 2, pp. 281/319, em que requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia. No mérito, pugna pela absolvição com base na suposta fragilidade das provas, não havendo evidência nos autos de que concorreu para a prática criminosa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de roubo diante da inexistência de laudo de lesões corporais e, ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores, por não haver prova de que houve a participação de adolescente na prática delituosa, além de não ter nos autos documento que comprove a idade do menor infrator. Em relação à dosimetria, pugna pelo afastamento da agravante do artigo 61, alínea II, “h”, do Código Penal, por não haver comprovação da idade das vítimas, e pelo reconhecimento do concurso formal próprio.

Nas razões recursais do réu Varlian Nunes da Silva, vol. 2, pp. 337/344, o apelante requer seja reformada a sentença para o fim de absolvê-lo diante da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de roubo e, quanto à dosimetria, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, vol. 2, pp. 349/356, opinando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 4567923, manifestando-se no sentido de negar provimento aos recursos.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória/ES

*

O SR. ADVOGADO CAIO DE FREITAS SANTOS:-

Boa tarde doutos Desembargadores, gostaria de cumprimentar o Desembargador Presidente, o Relator, e também o Revisor. Estendo também meus cumprimentos a todos os serventuários da Justiça, aos colegas advogados aqui presentes, a doutora Adriele que atuou comigo no caso, lá de Barra de São Francisco, e as demais pessoas, os cidadãos aqui presentes.

Iniciando minha sustentação desse processo, trata-se de uma denúncia realizada pelo Ministério Público, imputando o crime de latrocínio tentado, roubo majorado, e corrupção de menores.

O processo, o inquérito, ele é realizado baseado somente quanto o Lafaiete, que é o meu cliente, com base a uma filmagem realizada às três horas da manhã, de que seu carro passava por uma das avenidas da cidade, sendo que o crime aconteceu às cinco horas da manhã. Com base nessa imagem, numa cidade que nós temos de população em média, mais de trinta e nove mil habitantes, o douto Delegado entendeu por bem, que aquele carro era do Lafaiete, e por isso iniciou-se a investigação, colocando o seu nome como um dos investigados.

Inicialmente essa defesa gostaria de suscitar a nulidade realizada no processo, do reconhecimento fotográfico, uma vez que esse reconhecimento fotográfico não consta no processo a maneira que foi feita, só há a menção do depoimento de uma das testemunhas, de que reconheceu, mas posterior a isso não tem foto do acusado, como foi feito esse reconhecimento, se seguiu as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, ou se somente foi uma indução.

E o STJ já falou sobre essa situação, e o Juízo
a quo
quando foi suscitado a discorrer sobre essa nulidade, ele alegou que seria mera recomendação ao artigo 226. Todavia a Jurisprudência Pátria, consolidada tanto no STJ, quanto no STF, é no sentido que o 226 não é mera recomendação, o 226 ele passa a ser realizado da maneira correta, em que a vítima, a testemunha, ela vai lá e relata a cor, o tamanho, ela relata como seria aquela pessoa, e o investigado tem que ser colocado ao lado de demais pessoas, não foi o que aconteceu.

Inclusive, gostaria de ressaltar que segundo relato das vítimas no processo, em audiência de instrução, os acusados estavam encapuzados, e eu indago a Vossa Excelência, como fazer o reconhecimento fotográfico, de alguém que estava encapuzado? Como que se faz esse reconhecimento? Sendo que as próprias vítimas alegam que reconheceram um dos acusados, que não seria o Lafaiete meu constituído, e sim o Varlian, o corréu pela voz, pois eles já conheciam, mas os demais não teriam como reconhecer.

E com base nisso, uma das sustentações do Juízo
a quo
, é de que iria condená-lo de acordo com esse reconhecimento, que em sede de instrução, onde vigora a ampla defesa e o contraditório, ele cai por terra, uma vez que não foi feito de acordo com a menção do 226, e tampouco as próprias testemunhas acabam por alegar que eles estavam encapuzados, e só teriam como reconhecer uma única pessoa.

Segundo ponto a ser debatido, caso Vossas Excelências não declarem a respectiva nulidade suscitada por esse douto advogado, seria a questão da absolvição do crime de latrocínio tentado.

No processo não há, qualquer tipo de laudo, exame de corpo de delito, qualquer coisa, qualquer prova técnica pericial capaz de comprovar que a suposta vítima do latrocínio tentado, ela sofreu esse latrocínio. O que temos dentro do processo, são nas audiências, algumas testemunhas citando, mas, o Código de Processo Penal, ele é muito correto no sentido de que todo crime que deixa vestígio, se faz necessário ter o exame de corpo de delito, o laudo de lesão corporal. E aí o Juiz quando é indagado nessa situação, nas alegações finais, momento oportuno da defesa indagar essas matérias, antes da apelação, o Juízo alega, que na verdade, existiam sim, esses laudos não periciais técnicos, mas sim laudos, boletins médicos. E para isso ele cita às páginas, é citado duas páginas, que se nós atentarmos para essas páginas, nós vamos ver que uma é uma decisão, que seria a página 304. Se abrirmos a página 304 do processo, é uma decisão do próprio Juiz, não é um laudo, ou tampouco um boletim médico.

Também alega o Procurador, quando é suscitado a juntar seu parecer, outra página que também não consta qualquer tipo de boletim, não existe boletim médico no processo, existem testemunhas citando que a vítima estava acamada. Isso basta, para uma condenação alta, de tentativa de latrocínio?

Aqui para mim, claramente está a nulidade absoluta do artigo 564, inciso III, uma vez que não respeitou as formas do processo para uma condenação, devendo sim, não acatar Vossas Excelências o pedido inicial do reconhecimento fotográfico, e entender por manter a condenação, deve ser desclassificada a tentativa de latrocínio, por roubo majorado, não deve ser mantido a tentativa de latrocínio, por não existência de materialidade. A materialidade aqui, não pode ser constatada através de prova testemunhal. O Código de Processo Penal não admite essa vertente.

Já no último ponto da minha sustentação, também de desencontro a Jurisprudência formada pelos Tribunais Superiores, o Juízo
a quo
na dosimetria da pena, já na segunda fase, ele eleva, ele majora a pena de acordo com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, alegando que o crime foi cometido contra uma criança, e duas pessoas idosas. E a Jurisprudência Pátria ela é latente no sentido de que tem que haver prova, só é citado que havia crianças, não há documentos de identidade, ou qualquer outra coisa. Aqui eu faço menção ao REsp. 1.763.471/DF.

Último ponto, que inclui também na fase de dosimetria da pena, é a questão dos desígnios autônomos. Eles foram condenados por tentativa de latrocínio, roubo majorado, e a questão da corrupção de menores. Todavia, na forma do artigo 70, da parte final do CP., como se fosse o concurso formal impróprio.

Todavia, como colecionei na apelação juntada aos autos, diante do crime que foi perpetrado, que a ideia inicial seria o roubo, o bem, e não a vida, não tem como se reconhecer concurso formal impróprio, para crime de roubo majorado e também de tentativa de latrocínio, uma vez que não houve desígnios autônomos.

É assim que a defesa sustenta hoje, e requer que os apelos sejam providos e reconhecidos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Caio, e passo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Também cumprimento o ilustre advogado. E diante de uma particularidade declinada na sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 31/05/2023

V O T O

PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
VARLIAN NUNES DA SILVA e LAFAEITE LOPES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES (Id. 4242213, vol. 2, pp. 209/218), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II (
vítima Jandira Quaresma da Silva
), no art. 157, § 2°, incisos II e VII, e art. 2º-A , inciso I, (
vítima João Rigo Filho
), todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, às penas de 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, vol 2, pp. 281/319, Lafaiete Lopes de Oliveira requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia.

Com efeito, de acordo com o que consta dos autos, o réu Varlian foi identificado nos autos do inquérito policial quando a testemunha Jeanne Quaresma da Silva, filha da vítima Jandira, declarou que sua mãe estava internada no hospital em decorrência dos disparos de arma de fogo, mas, lúcida, afirmou que reconheceu o réu Varlian, seu sobrinho, como um dos autores do crime (pp. 77/78).

Por sua vez, o nome de Lafaiete constou em relatório preliminar da polícia investigativa (pp. 79/83) como um dos possíveis envolvidos no delito.

Ao seu turno, a vítima Jandira Quaresma da Silva prestou depoimento à autoridade policial (p. 123), oportunidade em que afirmou que reconheceu seu sobrinho Varlian no momento do crime. Além disso, declarou reconhecer
“sem sombra de dúvida, o indivíduo alto e magro como sendo o nacional Lafaiete Lopes de Oliveira, o qual ora é lhe mostrado uma fotografia”.

Com efeito, não ignoro que o c. Supremo Tribunal Federal sufragou virada jurisprudencial promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, DJe de 18/12/2020), afirmando que
“O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”
, ressalvando, contudo, que,
“
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas”
(RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).

Destarte, é certo que a jurisprudência orientou-se no sentido de que o reconhecimento do agente por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

Nada obstante, os Tribunais Superiores também vem entendendo que,
ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226, do CPP
,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório
(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Desse modo, a inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se a autoria delitiva for confirmada por outros meios probatórios.

Assim sendo, considerando que essa confirmação exige inequívoca análise meritória, tem-se que a prefacial suscitada pela defesa se confunde com o mérito, momento em que será examinado se há, ou não, prova suficiente para a condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

V
OTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
VARLIAN NUNES DA SILVA e LAFAEITE LOPES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES (Id. 4242213, vol. 2, pp. 209/218), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II (
vítima Jandira Quaresma da Silva
), no art. 157, § 2°, incisos II e VII e § 2º-A , inciso I, (
vítima João Rigo Filho
), todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, às penas de 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões recursais de Lafaiete Lopes de Oliveira, vol 2, pp. 281/319, em que requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia. No mérito, pugna pela absolvição com base na suposta fragilidade das provas, não havendo evidência nos autos de que concorreu para a prática criminosa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de roubo diante da inexistência de laudo de lesões corporais e, ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores, por não haver prova de que houve a participação de adolescente na prática delituosa, além de não ter nos autos documento que comprove a idade do menor infrator. Em relação à dosimetria, pugna pelo afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por não haver comprovação da idade das vítimas, e pelo reconhecimento do concurso formal próprio.

Nas razões recursais do réu Varlian Nunes da Silva, vol. 2, pp. 337/344, o apelante requer seja reformada a sentença para o fim de absolvê-lo diante da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de roubo e, quanto à dosimetria, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 20 de outubro de 2020, por volta de 05h30min, no Córrego Sete, Zona Rural, em São Gabriel da Palha, os réus Varlian e Lafaiete, em companhia e comunhão de desígnios com o adolescente B. L. C. e outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça e violência realizada por meio de utilização de arma de fogo e faca, subtraíram para si bens móveis pertencentes a João Rigo Filho e Jandira Quaresma da Silva, sendo que a violência empreendida contra a vítima Jandira, para fins de assegurar a impunidade do crime, não resultou em sua morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Consta dos autos que o adolescente conduziu os réus até a residência das vítimas, utilizando-se de um carro e, após levá-los ao local, aguardou Lafaiete informar o horário que deveria retornar para buscá-los.

Logo após, acompanhados de outra pessoa não identificada, os réus arrombaram a porta e ingressaram na residência das vítimas. Ato contínuo, gritaram: “Polícia, Polícia”, “Cadê o João, cadê o João!”.

Por sua vez, Jandira e João estavam no mesmo quarto, deitados, enquanto em outro cômodo estavam as vítimas Yara e Sebastiana.

De acordo com a peça acusatória, os réus pegaram João e o levaram ao quarto onde estavam Yara e Sebastiana, amarrando-o. Enquanto isso, um dos três agentes ficou os vigiando e mantinha uma faca no pescoço de João, sendo que, em dado momento, um dos réus chegou a agredi-lo com o cano da arma de fogo, causando-lhe lesões.

Enquanto isso, Jandira ficou em seu quarto e, em dado momento, reconheceu Varlian em razão de ser seu sobrinho. Diante do ato de reconhecimento e para garantir a impunidade do crime, Varlian desferiu facadas contra a tia, ao passo que Lafaiete, no mesmo instante, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na cabeça e na boca.

Posteriormente, após vasculharem a residência, os réus pegaram João, seguiram até o carro da vítima mantendo-a a todo tempo com uma faca no pescoço e, após revistarem o automóvel, nada levaram. Posteriormente, conduzindo-o de costas até o portão de saída da fazenda, um dos comparsas perguntou se ele havia reconhecido alguém, ameaçando-o que retornariam para matá-lo caso tivesse reconhecido.

Em seguida, um carro conduzido pelo adolescente B. L. C. chegou na fazenda e levou os réus munidos dos bens subtraídos, quais sejam, uma arma grande calibre .12, um revólver, uma espingarda de pressão, uma televisão e uma motosserra pertencentes a João, além do aparelho celular de Jandira.

Devidamente processados, os réus foram condenados por latrocínio na modalidade tentada em relação à vítima Jandira (art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), roubo majorado em razão do concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e de arma de fogo em relação à vítima João (art. 157, § 2°, incisos II e VII e § 2ª-A , inciso I, do Código Penal), além de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso formal impróprio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em primeiro lugar, no que se refere ao delito patrimonial, os apelantes sustentam que não há prova robusta de sua participação no desfecho criminoso. A defesa técnica do réu Lafaiete argumenta que toda a investigação policial que colocou o recorrente como suspeito decorreu do fato de os assaltantes terem usado um carro de cor escura na empreitada criminosa. Além disso, aduz que nenhuma das testemunhas o reconheceu, mesmo porque os meliantes estavam encapuzados. Já a defesa de Varlian também argumenta que não há nos autos provas contundentes a respeito de sua participação na prática dos crimes.

No caso vertente, a materialidade delitiva está ancorada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11-15) e no Relatório de Prescrição/Evolução Médica (vol. 01, p. 55).

No que se refere à autoria delitiva, é importante consignar que o crime envolveu quatro indivíduos, sendo incontroverso que três deles estavam diretamente envolvidos na execução do verbo núcleo do tipo penal, haja vista que adentraram na residência das vítimas, enquanto um deles foi responsável por conduzir os comparsas ao local do crime e buscá-los ao final da empreitada criminosa. Nesse contexto, as vítimas João e Sebastiana declararam em audiência de instrução e julgamento, de forma expressa, que três pessoas entraram na casa. Vejamos:

“
Que as 05 horas da manhã escutou um estrondo arrebentando a porta de sua casa; Que gritavam "É a polícia, é polícia"; Que lhe pegaram pelo braço e lhe levaram para o outro quarto e amarraram suas mãos para trás;
Que estavam em três pessoas
;” (depoimento da vítima João Rigo Filho, fls. 264/265)

“
Que estava no local dormindo na sala, junto com lara; Que antes das 05 horas, já estava acordada, quando ouviu um estouro da porta caindo no meio da sala; Que em seguida eles entraram armados dizendo "E polícia, não olha pra nós não";
Que eram três homens
” (depoimento da vítima Sebastiana Quaresma da Silva)

Além da informação de que quatro pessoas estavam envolvidas no crime, também é importante destacar que, diante da
forma
como se deu a dinâmica delitiva, tem-se que os criminosos conheciam previamente o local em que estavam, tendo premeditado sua ação. Nesse contexto, chama-se atenção para o depoimento em juízo da vítima Sebastiana Quaresma da Silva, quando declarou que os
agentes perguntaram pelo nome de João
assim que entraram na casa.

Com efeito, a vítima Y. S. A. também disse, na esfera policial
“que enquanto estava próximo de sua mãe, três assaltantes entraram gritando ‘cadê o João, cadê o João”
(vol. 01, p. 21).

Dito isto, também se revela essencial para o deslinde dos fatos transcrever o depoimento da vítima Jandira Quaresma da Silva durante a fase investigativa. Nesse contexto, declarou que seu sobrinho Varlian Nunes da Silva esteve na fazenda antes do crime. Disse, também, ter reconhecido Varlian durante a execução do delito, circunstância esta que foi derradeira para ter sido atingida por disparos de arma de fogo. Afirmou, ainda, reconhecer Lafaiete como a pessoa que lhe desferiu os disparos de arma de fogo. Confira-se o depoimento:

“
Que na madrugada do dia 20/10/2020, por volta das 05h três indivíduos encapuzados chegaram em sua residência, após arrombaram a porta, tiveram acesso ao interior do imóvel; que a declarante estava deitada no quarto levantando quando os meliantes chegaram; que se recorda quem um dos meliantes era muito alto, magro e moreno claro, o outro era baixo e branco e o terceiro era de estatura mediana;
que após reconhecer seu sobrinho Varlian Nunes da Silva como um dos autores do crime, o comparsa dele que era alto e magro virou-se para a declarante e efetuou dois disparos,
sendo que um atingiu a declarante na cabeça e outro na altura da boca;
que Varlian foi quem desferiu facadas na declarante; que esclarece que três dias antes dos fatos, Varlian esteve na propriedade rural a procura de serviço
; que Varlian conhecia muito bem a propriedade;
que reconhece sem sobre de dúvida o indivíduo alto e magro como sendo o nacional Lafaiete Lopes de Oliveira, o qual ora é lhe mostrado uma fotografia
(...)”

Destarte, após examinar todo o acervo probatório constante dos autos, identifiquei outros elementos que colocam os réus Varlian e Lafaiete no contexto do crime.

Nesse diapasão, a vítima João Rigo Filho também confirmou que soube que Varlian esteve em sua casa antes do crime.

Apesar de o depoimento da vítima Jandira não ter sido reproduzido em juízo, sendo relevante destacar, para tal fim, seu fragilizado estado de saúde, é digno de nota ressaltar que há outras provas testemunhais nos autos que reforçam a versão apresentada pela vítima. Nesse sentido, são elucidativos os depoimentos da vítima João e também de Jeane Quaresma dos Santos, filha de Jandira:

(...)

Que quando Jandira acordou ela fez os gestos indicando Varlian como um dos autores do fato
; Que depois que Jandira teve alta ela foi ouvida pela guarnição policial;” (depoimento de João Rigo Filho)

“
( ... ) Que é filha de Jandira; Que ficou com sua mãe no hospital depois que ela saiu da UTI;

Que sua mãe lhe disse que reconheceu o Varlian como um dos autores do crime
;” (Depoimento de Jeane Quaresma dos Santos)

Do mesmo modo, além do reconhecimento fotográfico do réu Lafaiete pela vítima Jandira, também há outros dados circunstanciais nos autos que tornam indene de dúvidas sua participação na prática criminosa.

Com efeito, durante as investigações, obteve-se a informação de que um veículo de cor escura foi utilizado no crime. Também, foram capturadas imagens de uma câmera de videomonitoramento mostrando um veículo com as características citadas circulando na madrugada do dia dos fatos (Relatório de Atividade Policial – vol. 01, pp. 35/39). Ainda na fase investigativa e munidos de mandado de busca e apreensão, agentes de polícia lograram êxito em identificar o automóvel Renault Scenic, placa MQD6652, de propriedade de Lafaiete e que foi vendido dias após o crime à pessoa de Claudiney Rodrigues Pereira (Relatório de Atividade Policial – vol. 01, pp. 287/293).

Destarte, em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Sidimar Krause declarou que um carro foi deixado em sua propriedade rural por cerca de quinze dias, tendo a irmã de Lafaiete mencionado que o veículo era de seu irmão. Além disso, a testemunha Claudiney Rodrigues Pereira confirmou ao Juízo que vendeu um veículo para Lafaiete e este lhe ofereceu como forma de pagamento o citado Renault Scenic.

Contextualizando as informações, destaco o trecho da fundamentada sentença do juízo
a quo
, que assim consignou:

“
Destaca-se, por oportuno, que o veículo utilizado no crime — um Renault Scenic, placa MQD-6652, foi localizado, após diligências, em poder de Claudiney Rodrigues Pereira, o qual informou em Juízo, que recebeu o veículo como forma de pagamento do réu Lafaiete. Conforme consta, logo após a prática do crime, Lafaiete escondeu o veículo na propriedade onde sua irmã reside e em seguida se "desfez" do veículo com clara intenção de se livrar dos vestígios do crime”.

Não bastassem tais elementos de prova, é imperioso trazer aos autos as informações obtidas com a interceptação telefônica autorizada judicialmente na fase investigativa, quando a autoridade policial competente identificou troca de mensagens do réu Lafaiete com o adolescente B. L. C, em que falavam sobre uma televisão, conversa que foi rapidamente interrompida por Lafaiete quando tal objeto fora mencionado. Oportuno ressaltar que um dos bens subtraídos da casa das vítimas foi justamente o referido eletrodoméstico. Vejamos:

INTERLOCUTOR BRUNO: OI

LAFAIETE: HUM

INTERLOCUTOR BRUNO: HO HO JUNIOR,

LAFAIETE: O VELHO NA MORAL DA VONTADE DE XINGAR VELHO O COCA MANO

INTERLOCUTOR BRUNO: E A, E A TV

LAFAIETE: HO BRUNO, HO BRUNO, PELO AMOR DE DEUS MANO, VOCE SABE O QUE QUE É PARA DE FICAR FAZENDO PERGUNTAZINHA IDIOTA VELHO INTERLOCUTOR

BRUNO: JÁ E ENTÃO... (vol. 01, p. 275)

Além disso, a autoridade policial consignou que obteve o histórico de chamadas de Lafaiete entre os dias 20 e 21 de outubro de 2020 e consignou que o réu e o adolescente mantiveram contato durante a madrugada:

“
Acreditamos que às 2h54min Lafaiete e Bruno estavam prestes a se encontrar. A chamada realizada no horário em questão não se completou,
mas não descartamos que uma mensagem pelo Whatsapp acabou sendo recebida ou que o simples fato de ligar seria um código. Depois disso não ocorreu nenhum contato entre os dois, o que nos leva a crer que já estavam juntos: pontuo nesse momento que o veículo suspeito foi visto seguindo em sentido ao clube "Campestre" por volta das 03h08min, ou seja, os horários até então coincidem perfeitamente. Como se verifica, os criminosos permaneceram cerca de 10 a 20 minutos na residência da família Rigo. Ao saírem da casa com o senhor João Rigo, o veículo que os deixou se aproximou e os três assaltantes fugiram. Novamente um similaridade dos horários:
Às 05h13min Lafaiete começa a manter contatos com Bruno. Eles só param às 05h30min, exatamente no horário que a vítima afirma que o grupo deixou a casa
.”

Em suma, não somente o depoimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem como a interceptação telefônica produzida, além das provas testemunhais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar em dúvidas na formação do édito condenatório. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

IDONEIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

(...)

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 763773/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 27/3/2023. DJe: 31/3/2023).

Não se trata, como pretende a defesa, de isolar um indício ou uma prova para demonstrar sua suposta fragilidade, mas sim interpretar tais dados de acordo com o contexto da instrução criminal, o que resulta na confirmação da autoria delitiva.

Prosseguindo,
no que se refere à tese de desclassificação da conduta para a forma de roubo
prevista no
caput
, do artigo 157, e seus parágrafos, também não assiste razão aos apelantes.

Com efeito, de acordo com a defesa técnica do réu Lafaiete, o fato de não ter sido apresentado laudo pericial que ateste a lesão da vítima Jandira impede o reconhecimento do latrocínio. Por sua vez, a defesa do réu Varlian também sustenta que não restou configurada a intenção de matar a vítima.

Como cediço, nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie.

Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova.

No caso dos autos, mesmo que o exame de lesões corporais não tivesse sido juntado, foram acostados aos autos Boletim de Atendimento de Urgência e Relatório de Evolução Médica (vol. 01, pp. 54/55) nos quais consta o registro de que Jandira Quaresma da Silva foi internada no dia 20/10/2020 (data do crime) em razão de lesão decorrente de
“arma de fogo na face esquerda e arma branca cervical posterior direita”.

Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar o estado de saúde da vítima, não havendo dúvidas, portanto, acerca da configuração da materialidade delitiva.

No que tange ao
animus
dos agentes, tendo em vista que a ofendida fora atacada logo após ter reconhecido um dos agentes envolvidos no delito, tem-se que restou configurado de forma inequívoca que, para assegurar o êxito da subtração, os agentes tentaram matar a vítima, não logrando êxito em ceifar sua vida por razões alheias às suas vontades.

Ainda no que se refere à autoria delitiva, considerando que os réus agiram em concurso, mediante prévio conluio, é inegável concluir que ambos aderiram às condutas uns dos outros, razão pela qual, na forma do artigo 29, do Código Penal, tiveram ambos papel decisivo no êxito da empreitada criminosa.

Em sequência, a defesa do réu Lafaiete requer a absolvição do crime de corrupção de menores
por não haver prova de que houve a participação de adolescente na prática delituosa, além de não ter nos autos documento que comprove a idade do menor infrator. Sem razão.

Consoante destacado, a troca de mensagens e de ligações entre Lafaiete e o adolescente evidenciam que este participou da empreitada criminosa, contribuindo para o êxito da subtração. Ademais, o próprio réu declarou em seu interrogatório, muito embora tenha negado o envolvimento no crime, que o menor teve participação no delito.

Além disso, a idade do infrator, nascido em 27/8/2004, também está evidenciada em ao menos dois documentos: na cópia de seu documento de identidade (vol. 01, p. 101) e nos dados de cadastro civil (vol. 01, p. 65).

Superadas as teses até então arguidas,
os réus atacam a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.
Nesse sentido, a defesa técnica de Lafaiete pugna pelo afastamento da agravante do artigo 61, alínea II, “h”, do Código Penal, por não haver comprovação da idade das vítimas. Também requer o reconhecimento do concurso formal próprio. Ao seu turno, a defesa de Varlian pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.

A pena-base de Varlian foi exasperada para os crimes de tentativa de latrocínio, e roubo majorado em razão da avaliação negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Confira-se a fundamentação:

“
Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 68 do Código Penal verifico que

a culpabilidade se mostrou anormal a espécie, uma vez que o réu é sobrinho da vítima e, diante dos laços familiares que possuem, frequentava sua casa e conhecia com riqueza de detalhes o local e a rotina das vítimas. Além disso, Varlian e Lafaiete foram até a residência das vítimas três dias antes da prática do fato com nítido objetivo observar o local, o que também garantiu o sucesso da empreitada criminosa que foi perpetrada com requintes de crueldade
; antecedentes criminais imaculados; a conduta social do denunciado não foi debatida nos autos; não há elementos esclarecedores da sua personalidade; os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do fato são negativas, uma vez que o réu e os demais envolvidos quebraram diversos móveis que guarneciam a residência do casal, "deixando a casa destruída", consoante afirmado pela vítima José Rigo Filho em juízo
(mídia de fis. 268);
as consequências do crime merecem reprovação negativa, haja vista que a vítima foi alvejada com dois disparos de arma de fogo (no crânio) e uma facada (no pescoço), ficando com graves sequelas em razão das lesões sofridas - está acamada, tem dificuldade na fala e não possui movimentos do

lado esquerdo de seu corpo. Além disso, a vítima era quem ajudava seu companheiro nos afazeres da

fazenda (Trabalho braçal no campo, ordenha de vacas, fabricação de queijos, além do serviço doméstico)
; descabida a valoração acerca do comportamento da vítima”

Ao que consta, a fundamentação exposta pelo juízo
a quo
se revelou idônea aos fins a que se propõe, cumprindo o comando normativo de fundamentação adequada das decisões judiciais, uma vez que delimita as razões pelas quais o desvalor da conduta do réu, com base nas especificidades do caso concreto, exige uma maior reprovação. Em suma, não houve generalidade no apontamento dos vetores reputados como desfavoráveis, eis que os dados apresentados não se confundem com os elementos que são inerentes ao tipo penal.

Ademais, considerando as penas mínima e máxima previstas nos tipos penais imputados, as penas-bases fixadas não se revelaram excessivas, tendo o juízo primevo adotado cautela na sua delimitação.

No que tange ao crime de corrupção de menor, por sua vez, a pena-base do apelante já fora fixada no mínimo legal (um ano), não havendo eventuais incorreções a serem pontuadas.

Desde já, esclareço que as penas-bases do réu Lafaiete foram as mesmas que aquelas fixadas ao réu Varlian, tendo o magistrado primevo também esmiuçado com clareza e com base em dados concretos as vetoriais que classificou como negativas.

No tocante à aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
(
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
), ressalto que as vítimas Yara e Sebastiana prestaram depoimento na fase investigativa e informaram à autoridade policial as suas datas de nascimento (respectivamente em 22/01/2010 – 10 (dez) anos à época dos fatos (Yara) – e 18/02/1945 – 75 (setenta e cinco) anos à época dos fatos (Sebastiana)).

Com efeito, salvo melhor juízo, é desnecessária a juntada de documento de identificação civil das ofendidas nos autos, especialmente quando a incidência da agravante pode ser aferida por outros meios. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS. DELITO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I
ncidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), do CP, não se revelando necessária a juntada de certidão de nascimento.
Agravante de caráter objetivo, inexistindo sequer necessidade de o réu conhecer a idade da vítima para sua aplicação. (TJRS; ACr 5009382-70.2020.8.21.0033; São Leopoldo; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Figueira Martins; Julg. 29/03/2023; DJERS 29/03/2023)

Nesse diapasão, chama-se atenção para o fato de que o réu Varlian era sobrinho de uma das vítimas (Jandira) e, consoante restou apurado, conhecia previamente o local dos fatos, onde todas as vítimas residiam. Considerando que os réus agiram em unidade de desígnios, tem-se que tal elemento informativo é aplicável à esfera cognitiva de ambos. Ademais, as idades de Yara e Sebastiana ao tempo do crime são distantes dos limites estabelecidos na agravante (até 12 (doze) anos de idade incompletos, tratando-se de criança, conforme critério etário legal – artigo 2º, da Lei 8.069/1990 – e 60 (sessenta) anos, tratando-se de idoso), razão pela qual não há que se falar em incerteza que justifique o afastamento da agravante.

Na terceira fase dosimétrica, as majorantes aplicáveis para cada um dos crimes imputados aos réus foram devidamente valoradas. Destaco, oportunamente, que o cúmulo de causas de aumento no crime de roubo (vítima João) permite a exasperação da fração de aumento (3/8 – três oitavos, na hipótese dos autos), especialmente diante do desvalor da conduta dos réus, cujas nuances foram delimitadas na primeira fase dosimétrica.

Em relação ao concurso de crimes
, pugna a douta defesa do apelante Lafaiate para que seja afastado o concurso formal impróprio, reconhecendo a existência de crime único contra o patrimônio.

Também não é possível acolher a tese defensiva. Isto porque os crimes envolveram intenções individualizadas, descritas nas progressivas condutas dos apelantes, que, ao mesmo tempo em que corromperam o menor a praticar a subtração, agiram com desígnios autônomos para surrupiar os bens de diferentes vítimas, além de agirem violentamente, embora no mesmo contexto fático, contra pessoas distintas. Correta, portanto, a aplicação do artigo 70, parte final, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000079-10.2021.8.08.0045

APELANTES: LAFAIETE LOPES DE OLIVEIRA, VARLIAN NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
VARLIAN NUNES DA SILVA e LAFAEITE LOPES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES (Id. 4242213, vol. 2, pp. 209/218), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II (
vítima Jandira Quaresma da Silva
), no art. 157, § 2°, incisos II e VII, e art. 2º-A , inciso I, (
vítima João Rigo Filho
), todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, às penas de 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, vol 2, pp. 281/319, Lafaiete Lopes de Oliveira requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia.

Com efeito, de acordo com o que consta dos autos, o réu Varlian foi identificado nos autos do inquérito policial quando a testemunha Jeanne Quaresma da Silva, filha da vítima Jandira, declarou que sua mãe estava internada no hospital em decorrência dos disparos de arma de fogo, mas, lúcida, afirmou que reconheceu o réu Varlian, seu sobrinho, como um dos autores do crime (pp. 77/78).

Por sua vez, o nome de Lafaiete constou em relatório preliminar da polícia investigativa (pp. 79/83) como um dos possíveis envolvidos no delito.

Ao seu turno, a vítima Jandira Quaresma da Silva prestou depoimento à autoridade policial (p. 123), oportunidade em que afirmou que reconheceu seu sobrinho Varlian no momento do crime. Além disso, declarou reconhecer
“sem sombra de dúvida, o indivíduo alto e magro como sendo o nacional Lafaiete Lopes de Oliveira, o qual ora é lhe mostrado uma fotografia”.

Com efeito, não ignoro que o c. Supremo Tribunal Federal sufragou virada jurisprudencial promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, DJe de 18/12/2020), afirmando que
“O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”
, ressalvando, contudo, que,
“Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas”
(RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).

Destarte, é certo que a jurisprudência orientou-se no sentido de que o reconhecimento do agente por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

Nada obstante, os Tribunais Superiores também vem entendendo que,
ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226, do CPP
,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório
(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Desse modo, a inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se a autoria delitiva for confirmada por outros meios probatórios.

Assim sendo, considerando que essa confirmação exige inequívoca análise meritória, tem-se que a prefacial suscitada pela defesa se confunde com o mérito, momento em que será examinado se há, ou não, prova suficiente para a condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
VARLIAN NUNES DA SILVA e LAFAEITE LOPES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES (Id. 4242213, vol. 2, pp. 209/218), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II (
vítima Jandira Quaresma da Silva
), no art. 157, § 2°, incisos II e VII e § 2º-A , inciso I, (
vítima João Rigo Filho
), todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, às penas de 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões recursais de Lafaiete Lopes de Oliveira, vol 2, pp. 281/319, em que requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia. No mérito, pugna pela absolvição com base na suposta fragilidade das provas, não havendo evidência nos autos de que concorreu para a prática criminosa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de roubo diante da inexistência de laudo de lesões corporais e, ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores, por não haver prova de que houve a participação de adolescente na prática delituosa, além de não ter nos autos documento que comprove a idade do menor infrator. Em relação à dosimetria, pugna pelo afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por não haver comprovação da idade das vítimas, e pelo reconhecimento do concurso formal próprio.

Nas razões recursais do réu Varlian Nunes da Silva, vol. 2, pp. 337/344, o apelante requer seja reformada a sentença para o fim de absolvê-lo diante da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de roubo e, quanto à dosimetria, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 20 de outubro de 2020, por volta de 05h30min, no Córrego Sete, Zona Rural, em São Gabriel da Palha, os réus Varlian e Lafaiete, em companhia e comunhão de desígnios com o adolescente B. L. C. e outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça e violência realizada por meio de utilização de arma de fogo e faca, subtraíram para si bens móveis pertencentes a João Rigo Filho e Jandira Quaresma da Silva, sendo que a violência empreendida contra a vítima Jandira, para fins de assegurar a impunidade do crime, não resultou em sua morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Consta dos autos que o adolescente conduziu os réus até a residência das vítimas, utilizando-se de um carro e, após levá-los ao local, aguardou Lafaiete informar o horário que deveria retornar para buscá-los.

Logo após, acompanhados de outra pessoa não identificada, os réus arrombaram a porta e ingressaram na residência das vítimas. Ato contínuo, gritaram: “Polícia, Polícia”, “Cadê o João, cadê o João!”.

Por sua vez, Jandira e João estavam no mesmo quarto, deitados, enquanto em outro cômodo estavam as vítimas Yara e Sebastiana.

De acordo com a peça acusatória, os réus pegaram João e o levaram ao quarto onde estavam Yara e Sebastiana, amarrando-o. Enquanto isso, um dos três agentes ficou os vigiando e mantinha uma faca no pescoço de João, sendo que, em dado momento, um dos réus chegou a agredi-lo com o cano da arma de fogo, causando-lhe lesões.

Enquanto isso, Jandira ficou em seu quarto e, em dado momento, reconheceu Varlian em razão de ser seu sobrinho. Diante do ato de reconhecimento e para garantir a impunidade do crime, Varlian desferiu facadas contra a tia, ao passo que Lafaiete, no mesmo instante, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na cabeça e na boca.

Posteriormente, após vasculharem a residência, os réus pegaram João, seguiram até o carro da vítima mantendo-a a todo tempo com uma faca no pescoço e, após revistarem o automóvel, nada levaram. Posteriormente, conduzindo-o de costas até o portão de saída da fazenda, um dos comparsas perguntou se ele havia reconhecido alguém, ameaçando-o que retornariam para matá-lo caso tivesse reconhecido.

Em seguida, um carro conduzido pelo adolescente B. L. C. chegou na fazenda e levou os réus munidos dos bens subtraídos, quais sejam, uma arma grande calibre .12, um revólver, uma espingarda de pressão, uma televisão e uma motosserra pertencentes a João, além do aparelho celular de Jandira.

Devidamente processados, os réus foram condenados por latrocínio na modalidade tentada em relação à vítima Jandira (art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), roubo majorado em razão do concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e de arma de fogo em relação à vítima João (art. 157, § 2°, incisos II e VII e § 2ª-A , inciso I, do Código Penal), além de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso formal impróprio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em primeiro lugar, no que se refere ao delito patrimonial, os apelantes sustentam que não há prova robusta de sua participação no desfecho criminoso. A defesa técnica do réu Lafaiete argumenta que toda a investigação policial que colocou o recorrente como suspeito decorreu do fato de os assaltantes terem usado um carro de cor escura na empreitada criminosa. Além disso, aduz que nenhuma das testemunhas o reconheceu, mesmo porque os meliantes estavam encapuzados. Já a defesa de Varlian também argumenta que não há nos autos provas contundentes a respeito de sua participação na prática dos crimes.

No caso vertente, a materialidade delitiva está ancorada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11-15) e no Relatório de Prescrição/Evolução Médica (vol. 01, p. 55).

No que se refere à autoria delitiva, é importante consignar que o crime envolveu quatro indivíduos, sendo incontroverso que três deles estavam diretamente envolvidos na execução do verbo núcleo do tipo penal, haja vista que adentraram na residência das vítimas, enquanto um deles foi responsável por conduzir os comparsas ao local do crime e buscá-los ao final da empreitada criminosa. Nesse contexto, as vítimas João e Sebastiana declararam em audiência de instrução e julgamento, de forma expressa, que três pessoas entraram na casa. Vejamos:

“
Que as 05 horas da manhã escutou um estrondo arrebentando a porta de sua casa; Que gritavam "É a polícia, é polícia"; Que lhe pegaram pelo braço e lhe levaram para o outro quarto e amarraram suas mãos para trás;
Que estavam em três pessoas
;” (depoimento da vítima João Rigo Filho, fls. 264/265)

“
Que estava no local dormindo na sala, junto com lara; Que antes das 05 horas, já estava acordada, quando ouviu um estouro da porta caindo no meio da sala; Que em seguida eles entraram armados dizendo "E polícia, não olha pra nós não";
Que eram três homens
” (depoimento da vítima Sebastiana Quaresma da Silva)

Além da informação de que quatro pessoas estavam envolvidas no crime, também é importante destacar que, diante da
forma
como se deu a dinâmica delitiva, tem-se que os criminosos conheciam previamente o local em que estavam, tendo premeditado sua ação. Nesse contexto, chama-se atenção para o depoimento em juízo da vítima Sebastiana Quaresma da Silva, quando declarou que os
agentes perguntaram pelo nome de João
assim que entraram na casa.

Com efeito, a vítima Y. S. A. também disse, na esfera policial
“que enquanto estava próximo de sua mãe, três assaltantes entraram gritando ‘cadê o João, cadê o João”
(vol. 01, p. 21).

Dito isto, também se revela essencial para o deslinde dos fatos transcrever o depoimento da vítima Jandira Quaresma da Silva durante a fase investigativa. Nesse contexto, declarou que seu sobrinho Varlian Nunes da Silva esteve na fazenda antes do crime. Disse, também, ter reconhecido Varlian durante a execução do delito, circunstância esta que foi derradeira para ter sido atingida por disparos de arma de fogo. Afirmou, ainda, reconhecer Lafaiete como a pessoa que lhe desferiu os disparos de arma de fogo. Confira-se o depoimento:

“
Que na madrugada do dia 20/10/2020, por volta das 05h três indivíduos encapuzados chegaram em sua residência, após arrombaram a porta, tiveram acesso ao interior do imóvel; que a declarante estava deitada no quarto levantando quando os meliantes chegaram; que se recorda quem um dos meliantes era muito alto, magro e moreno claro, o outro era baixo e branco e o terceiro era de estatura mediana;
que após reconhecer seu sobrinho Varlian Nunes da Silva como um dos autores do crime, o comparsa dele que era alto e magro virou-se para a declarante e efetuou dois disparos,
sendo que um atingiu a declarante na cabeça e outro na altura da boca;
que Varlian foi quem desferiu facadas na declarante; que esclarece que três dias antes dos fatos, Varlian esteve na propriedade rural a procura de serviço
; que Varlian conhecia muito bem a propriedade;
que reconhece sem sobre de dúvida o indivíduo alto e magro como sendo o nacional Lafaiete Lopes de Oliveira, o qual ora é lhe mostrado uma fotografia
(...)”

Destarte, após examinar todo o acervo probatório constante dos autos, identifiquei outros elementos que colocam os réus Varlian e Lafaiete no contexto do crime.

Nesse diapasão, a vítima João Rigo Filho também confirmou que soube que Varlian esteve em sua casa antes do crime.

Apesar de o depoimento da vítima Jandira não ter sido reproduzido em juízo, sendo relevante destacar, para tal fim, seu fragilizado estado de saúde, é digno de nota ressaltar que há outras provas testemunhais nos autos que reforçam a versão apresentada pela vítima. Nesse sentido, são elucidativos os depoimentos da vítima João e também de Jeane Quaresma dos Santos, filha de Jandira:

(...)

Que quando Jandira acordou ela fez os gestos indicando Varlian como um dos autores do fato
; Que depois que Jandira teve alta ela foi ouvida pela guarnição policial;” (depoimento de João Rigo Filho)

“
( ... ) Que é filha de Jandira; Que ficou com sua mãe no hospital depois que ela saiu da UTI;
Que sua mãe lhe disse que reconheceu o Varlian como um dos autores do crime
;” (Depoimento de Jeane Quaresma dos Santos)

Do mesmo modo, além do reconhecimento fotográfico do réu Lafaiete pela vítima Jandira, também há outros dados circunstanciais nos autos que tornam indene de dúvidas sua participação na prática criminosa.

Com efeito, durante as investigações, obteve-se a informação de que um veículo de cor escura foi utilizado no crime. Também, foram capturadas imagens de uma câmera de videomonitoramento mostrando um veículo com as características citadas circulando na madrugada do dia dos fatos (Relatório de Atividade Policial – vol. 01, pp. 35/39). Ainda na fase investigativa e munidos de mandado de busca e apreensão, agentes de polícia lograram êxito em identificar o automóvel Renault Scenic, placa MQD6652, de propriedade de Lafaiete e que foi vendido dias após o crime à pessoa de Claudiney Rodrigues Pereira (Relatório de Atividade Policial – vol. 01, pp. 287/293).

Destarte, em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Sidimar Krause declarou que um carro foi deixado em sua propriedade rural por cerca de quinze dias, tendo a irmã de Lafaiete mencionado que o veículo era de seu irmão. Além disso, a testemunha Claudiney Rodrigues Pereira confirmou ao Juízo que vendeu um veículo para Lafaiete e este lhe ofereceu como forma de pagamento o citado Renault Scenic.

Contextualizando as informações, destaco o trecho da fundamentada sentença do juízo
a quo
, que assim consignou:

“
Destaca-se, por oportuno, que o veículo utilizado no crime — um Renault Scenic, placa MQD-6652, foi localizado, após diligências, em poder de Claudiney Rodrigues Pereira, o qual informou em Juízo, que recebeu o veículo como forma de pagamento do réu Lafaiete. Conforme consta, logo após a prática do crime, Lafaiete escondeu o veículo na propriedade onde sua irmã reside e em seguida se "desfez" do veículo com clara intenção de se livrar dos vestígios do crime”.

Não bastassem tais elementos de prova, é imperioso trazer aos autos as informações obtidas com a interceptação telefônica autorizada judicialmente na fase investigativa, quando a autoridade policial competente identificou troca de mensagens do réu Lafaiete com o adolescente B. L. C, em que falavam sobre uma televisão, conversa que foi rapidamente interrompida por Lafaiete quando tal objeto fora mencionado. Oportuno ressaltar que um dos bens subtraídos da casa das vítimas foi justamente o referido eletrodoméstico. Vejamos:

INTERLOCUTOR BRUNO: OI

LAFAIETE: HUM

INTERLOCUTOR BRUNO: HO HO JUNIOR,

LAFAIETE: O VELHO NA MORAL DA VONTADE DE XINGAR VELHO O COCA MANO

INTERLOCUTOR BRUNO: E A, E A TV

LAFAIETE: HO BRUNO, HO BRUNO, PELO AMOR DE DEUS MANO, VOCE SABE O QUE QUE É PARA DE FICAR FAZENDO PERGUNTAZINHA IDIOTA VELHO INTERLOCUTOR

BRUNO: JÁ E ENTÃO... (vol. 01, p. 275)

Além disso, a autoridade policial consignou que obteve o histórico de chamadas de Lafaiete entre os dias 20 e 21 de outubro de 2020 e consignou que o réu e o adolescente mantiveram contato durante a madrugada:

“
Acreditamos que às 2h54min Lafaiete e Bruno estavam prestes a se encontrar. A chamada realizada no horário em questão não se completou,
mas não descartamos que uma mensagem pelo Whatsapp acabou sendo recebida ou que o simples fato de ligar seria um código. Depois disso não ocorreu nenhum contato entre os dois, o que nos leva a crer que já estavam juntos: pontuo nesse momento que o veículo suspeito foi visto seguindo em sentido ao clube "Campestre" por volta das 03h08min, ou seja, os horários até então coincidem perfeitamente. Como se verifica, os criminosos permaneceram cerca de 10 a 20 minutos na residência da família Rigo. Ao saírem da casa com o senhor João Rigo, o veículo que os deixou se aproximou e os três assaltantes fugiram. Novamente um similaridade dos horários:
Às 05h13min Lafaiete começa a manter contatos com Bruno. Eles só param às 05h30min, exatamente no horário que a vítima afirma que o grupo deixou a casa
.”

Em suma, não somente o depoimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem como a interceptação telefônica produzida, além das provas testemunhais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar em dúvidas na formação do édito condenatório. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

IDONEIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

(...)

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 763773/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 27/3/2023. DJe: 31/3/2023).

Não se trata, como pretende a defesa, de isolar um indício ou uma prova para demonstrar sua suposta fragilidade, mas sim interpretar tais dados de acordo com o contexto da instrução criminal, o que resulta na confirmação da autoria delitiva.

Prosseguindo,
no que se refere à tese de desclassificação da conduta para a forma de roubo
prevista no
caput
, do artigo 157, e seus parágrafos, também não assiste razão aos apelantes.

Com efeito, de acordo com a defesa técnica do réu Lafaiete, o fato de não ter sido apresentado laudo pericial que ateste a lesão da vítima Jandira impede o reconhecimento do latrocínio. Por sua vez, a defesa do réu Varlian também sustenta que não restou configurada a intenção de matar a vítima.

Como cediço, nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie.

Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova.

No caso dos autos, mesmo que o exame de lesões corporais não tivesse sido juntado, foram acostados aos autos Boletim de Atendimento de Urgência e Relatório de Evolução Médica (vol. 01, pp. 54/55) nos quais consta o registro de que Jandira Quaresma da Silva foi internada no dia 20/10/2020 (data do crime) em razão de lesão decorrente de
“arma de fogo na face esquerda e arma branca cervical posterior direita”.

Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar o estado de saúde da vítima, não havendo dúvidas, portanto, acerca da configuração da materialidade delitiva.

No que tange ao
animus
dos agentes, tendo em vista que a ofendida fora atacada logo após ter reconhecido um dos agentes envolvidos no delito, tem-se que restou configurado de forma inequívoca que, para assegurar o êxito da subtração, os agentes tentaram matar a vítima, não logrando êxito em ceifar sua vida por razões alheias às suas vontades.

Ainda no que se refere à autoria delitiva, considerando que os réus agiram em concurso, mediante prévio conluio, é inegável concluir que ambos aderiram às condutas uns dos outros, razão pela qual, na forma do artigo 29, do Código Penal, tiveram ambos papel decisivo no êxito da empreitada criminosa.

Em sequência, a defesa do réu Lafaiete requer a absolvição do crime de corrupção de menores
por não haver prova de que houve a participação de adolescente na prática delituosa, além de não ter nos autos documento que comprove a idade do menor infrator. Sem razão.

Consoante destacado, a troca de mensagens e de ligações entre Lafaiete e o adolescente evidenciam que este participou da empreitada criminosa, contribuindo para o êxito da subtração. Ademais, o próprio réu declarou em seu interrogatório, muito embora tenha negado o envolvimento no crime, que o menor teve participação no delito.

Além disso, a idade do infrator, nascido em 27/8/2004, também está evidenciada em ao menos dois documentos: na cópia de seu documento de identidade (vol. 01, p. 101) e nos dados de cadastro civil (vol. 01, p. 65).

Superadas as teses até então arguidas,
os réus atacam a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.
Nesse sentido, a defesa técnica de Lafaiete pugna pelo afastamento da agravante do artigo 61, alínea II, “h”, do Código Penal, por não haver comprovação da idade das vítimas. Também requer o reconhecimento do concurso formal próprio. Ao seu turno, a defesa de Varlian pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.

A pena-base de Varlian foi exasperada para os crimes de tentativa de latrocínio, e roubo majorado em razão da avaliação negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Confira-se a fundamentação:

“
Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 68 do Código Penal verifico que
a culpabilidade se mostrou anormal a espécie, uma vez que o réu é sobrinho da vítima e, diante dos laços familiares que possuem, frequentava sua casa e conhecia com riqueza de detalhes o local e a rotina das vítimas. Além disso, Varlian e Lafaiete foram até a residência das vítimas três dias antes da prática do fato com nítido objetivo observar o local, o que também garantiu o sucesso da empreitada criminosa que foi perpetrada com requintes de crueldade
; antecedentes criminais imaculados; a conduta social do denunciado não foi debatida nos autos; não há elementos esclarecedores da sua personalidade; os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do fato são negativas, uma vez que o réu e os demais envolvidos quebraram diversos móveis que guarneciam a residência do casal, "deixando a casa destruída", consoante afirmado pela vítima José Rigo Filho em juízo
(mídia de fis. 268);
as consequências do crime merecem reprovação negativa, haja vista que a vítima foi alvejada com dois disparos de arma de fogo (no crânio) e uma facada (no pescoço), ficando com graves sequelas em razão das lesões sofridas - está acamada, tem dificuldade na fala e não possui movimentos
do
lado esquerdo de seu corp
o
. Além disso, a vítima era quem ajudava seu companheiro nos afazeres
da
fazenda (Trabalho braçal no campo, ordenha de vacas, fabricação de queijos, além do serviço doméstico)
; descabida a valoração acerca do comportamento da vítima”

Ao que consta, a fundamentação exposta pelo juízo
a quo
se revelou idônea aos fins a que se propõe, cumprindo o comando normativo de fundamentação adequada das decisões judiciais, uma vez que delimita as razões pelas quais o desvalor da conduta do réu, com base nas especificidades do caso concreto, exige uma maior reprovação. Em suma, não houve generalidade no apontamento dos vetores reputados como desfavoráveis, eis que os dados apresentados não se confundem com os elementos que são inerentes ao tipo penal.

Ademais, considerando as penas mínima e máxima previstas nos tipos penais imputados, as penas-bases fixadas não se revelaram excessivas, tendo o juízo primevo adotado cautela na sua delimitação.

No que tange ao crime de corrupção de menor, por sua vez, a pena-base do apelante já fora fixada no mínimo legal (um ano), não havendo eventuais incorreções a serem pontuadas.

Desde já, esclareço que as penas-bases do réu Lafaiete foram as mesmas que aquelas fixadas ao réu Varlian, tendo o magistrado primevo também esmiuçado com clareza e com base em dados concretos as vetoriais que classificou como negativas.

N
o tocante à aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
(
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
), ressalto que as vítimas Yara e Sebastiana prestaram depoimento na fase investigativa e informaram à autoridade policial as suas datas de nascimento (respectivamente em 22/01/2010 – 10 (dez) anos à época dos fatos (Yara) – e 18/02/1945 – 75 (setenta e cinco) anos à época dos fatos (Sebastiana)).

Com efeito, salvo melhor juízo, é desnecessária a juntada de documento de identificação civil das ofendidas nos autos, especialmente quando a incidência da agravante pode ser aferida por outros meios. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS. DELITO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I
ncidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), do CP, não se revelando necessária a juntada de certidão de nascimento.
Agravante de caráter objetivo, inexistindo sequer necessidade de o réu conhecer a idade da vítima para sua aplicação. (TJRS; ACr 5009382-70.2020.8.21.0033; São Leopoldo; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Figueira Martins; Julg. 29/03/2023; DJERS 29/03/2023)

Nesse diapasão, chama-se atenção para o fato de que o réu Varlian era sobrinho de uma das vítimas (Jandira) e, consoante restou apurado, conhecia previamente o local dos fatos, onde todas as vítimas residiam. Considerando que os réus agiram em unidade de desígnios, tem-se que tal elemento informativo é aplicável à esfera cognitiva de ambos. Ademais, as idades de Yara e Sebastiana ao tempo do crime são distantes dos limites estabelecidos na agravante (até 12 (doze) anos de idade incompletos, tratando-se de criança, conforme critério etário legal – artigo 2º, da Lei 8.069/1990 – e 60 (sessenta) anos, tratando-se de idoso), razão pela qual não há que se falar em incerteza que justifique o afastamento da agravante.

Na terceira fase dosimétrica, as majorantes aplicáveis para cada um dos crimes imputados aos réus foram devidamente valoradas. Destaco, oportunamente, que o cúmulo de causas de aumento no crime de roubo (vítima João) permite a exasperação da fração de aumento (3/8 – três oitavos, na hipótese dos autos), especialmente diante do desvalor da conduta dos réus, cujas nuances foram delimitadas na primeira fase dosimétrica.

Em relação ao concurso de crimes
, pugna a douta defesa do apelante Lafaiate para que seja afastado o concurso formal impróprio, reconhecendo a existência de crime único contra o patrimônio.

Também não é possível acolher a tese defensiva. Isto porque os crimes envolveram intenções individualizadas, descritas nas progressivas condutas dos apelantes, que, ao mesmo tempo em que corromperam o menor a praticar a subtração, agiram com desígnios autônomos para surrupiar os bens de diferentes vítimas, além de agirem violentamente, embora no mesmo contexto fático, contra pessoas distintas. Correta, portanto, a aplicação do artigo 70, parte final, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)